Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714410-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: BERENICE TAVARES DE LEMOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID 59326221). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 60346872). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. À agravada, BERENICE TAVARES DE LEMOS, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator